Tribunal: TJBA
Processo: 8050714-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050714-72.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDVALDO FERREIRA MATOS FILHO e outros Advogado(s): DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR DEMITIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve ato administrativo de demissão de policial militar, aplicado com fundamento no art. 57, II, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Os embargantes alegam (a) omissão quanto aos efeitos da sentença penal de impronúncia sobre o ato demissionário e (b) omissão/contradição acerca de suposto desvio de finalidade no exercício do poder disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer efeitos da sentença de impronúncia sobre o ato administrativo de demissão; e (ii) determinar se há contradição ou omissão no julgado quanto à alegada irregularidade e desvio de finalidade no processo administrativo disciplinar. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado. A decisão embargada apreciou expressamente o tema da impronúncia, esclarecendo que, à luz do art. 50, §5º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, somente a absolvição penal que negue a existência do fato ou da autoria tem o condão de elidir a responsabilidade administrativa. A sentença penal de impronúncia, fundada em insuficiência de provas, não se equipara à absolvição penal e não produz efeito vinculante sobre o processo administrativo, que possui natureza e finalidades autônomas. O acórdão embargado analisou detidamente a regularidade formal e material do processo administrativo disciplinar, constatando o respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, bem como a motivação suficiente do ato punitivo. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade do procedimento, não alcançando o mérito administrativo, conforme entendimento consolidado do STF (AgR no ARE 968.607/ES, Rel. Min. Luiz Fux) e do STJ (AgInt no RMS 73.399/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura). A contradição que autoriza os embargos é apenas a interna, isto é, a incoerência entre fundamentos e conclusão da própria decisão, e não a mera divergência com a tese jurídica sustentada pela parte (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues). O julgador não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados, bastando que fundamente suficientemente sua decisão, o que se verificou no caso concreto (STJ, EDcl no REsp 1.941.941/SP, Rel. Min. Og Fernandes). Embargos declaratórios não se prestam à reapreciação do mérito nem à simples rediscussão de fundamentos já analisados, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.529.962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Info 835). Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos na ausência de vício do art. 1.022 do CPC. Nos termos do art. 1.025 do mesmo diploma, considera-se incluída no acórdão a matéria objeto dos embargos rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão. A sentença penal de impronúncia não tem efeito vinculante sobre o processo administrativo disciplinar, que mantém sua autonomia para apuração de faltas funcionais. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à legalidade do procedimento, vedada a incursão no mérito administrativo. A contradição que enseja embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, e não a divergência entre a decisão e o entendimento jurídico defendido pela parte. O objetivo de prequestionamento não autoriza o provimento dos embargos quando inexistentes vícios no julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CPP, art. 414; Lei Estadual nº 7.990/2001 (BA), art. 50, §5º, “a”, e art. 57, II. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 968.607/ES, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 26.08.2016. STJ, AgInt no RMS 73.399/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 26.02.2025. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 18.04.2023. STJ, EDcl no REsp 1.941.941/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 16.11.2021. STJ, AgRg no AREsp 2.529.962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050714-72.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante EDVALDO FERREIRA MATOS FILHO e outros e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente/Relator 02